Tribunal: TJMT
Processo: 1002520-31.2022.8.11.0011
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002520-31.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO GRACIA MARQUES DA SILVA - CPF: 621.059.193-08 (APELADO), MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA - CPF: 634.293.906-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), LUIZ CARLOS PIERONI - CPF: 737.277.849-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RETORNO À ATIVIDADE LABORAL ANTERIOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu auxílio-acidente a segurado que sofreu amputação da falange distal do 2° dedo da mão direita em acidente de trabalho, enquanto exercia a função de açougueiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial, elaborado por profissional qualificado, concluiu categoricamente pela ausência de redução da capacidade laboral do autor, afirmando que este pode executar suas atividades habituais com grau mínimo ou inexistente de esforço adicional.

4. Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, a sentença não apresentou elementos técnicos ou científicos suficientes para desconstituir suas conclusões, baseando-se apenas em suposições sobre possíveis dificuldades do autor.

5.A mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho não é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, sendo necessária a efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, o que não se verificou no caso concreto.

6. O apelado retornou a exercer a mesma atividade de açougueiro que desempenhava anteriormente ao acidente, corroborando a conclusão pericial de ausência de redução significativa da capacidade laboral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia, não bastando a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, especialmente quando há retorno à mesma função anteriormente desempenhada."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 371, 479 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10135814920188110003 MT, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 15/02/2022; TJ-PR - REEX: 00186791920228160014, Rel. Lilian Romero, j. 03/04/2023; TJ-SP - AC: 10092952420218260482 SP, Rel. João Antunes dos Santos Neto, j. 08/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em favor de
ANTONIO GRACIA MARQUES DA SILVA
.

O autor ajuizou ação previdenciária pleiteando a concessão de auxílio-acidente, alegando ter sofrido acidente de trabalho em 2021, quando laborava como auxiliar de açougue, resultando na amputação da falange distal do 2° dedo da mão direita. Afirmou que esteve em gozo de auxílio-doença no período de 25/10/2021 a 10/12/2021, mas após a cessação do benefício a autarquia não lhe concedeu o auxílio-acidente.

Na contestação, o INSS arguiu preliminarmente a necessidade de se analisar todos os requisitos para concessão do benefício. No mérito, sustentou a ausência dos requisitos legais, especialmente a inexistência de incapacidade laborativa.

Realizada perícia médica judicial, o perito concluiu pela ausência de incapacidade laboral do autor, afirmando que este pode executar suas atividades habituais com grau mínimo de esforço.

A sentença julgou procedente o pedido, concedendo ao autor o benefício de auxílio-acidente a partir de 10/12/2021 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença). O magistrado entendeu que, embora o laudo pericial tenha apontado ausência de incapacidade, os demais elementos probatórios demonstram a redução da capacidade laboral do autor.

Em suas razões recursais, o INSS alega, em síntese
ausência de incapacidade laboral,
conforme conclusão do laudo pericial. Sustenta, ainda, a
nulidade da sentença
por falta de fundamentação adequada ao afastar as conclusões do laudo pericial. Insiste, assim, que o juízo não está adstrito ao laudo pericial, mas deve apresentar elementos de convicção capazes de rebater o parecer médico, o que não ocorreu no caso; Prequestiona o art. 93, IX da CFRB, e os artigos 371, 479 e 489 do Código de Processo Civil. Requer, ainda, em caso de manutenção da sentença: a) A dedução de valores pagos a título de benefícios inacumuláveis; b) A dedução de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada; c) Declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias.

Em contrarrazões, o autor defende a manutenção da sentença, argumentando que houve redução de sua capacidade laboral, ainda que mínima, para o exercício de funções que necessitem do uso das mãos. Sustenta, então, que a sentença está devidamente fundamentada, não estando o juiz adstrito ao laudo pericial. Invoca, que a ação foi proposta tempestivamente, não havendo que se falar em prescrição. Por fim, argumenta que eventual dedução de valores deve ser limitada para evitar devolução de valores recebidos de boa-fé e insiste que o INSS não está isento de custas processuais perante a Justiça Estadual de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que refutou o laudo pericial e julgou procedente o pedido formulado pelo demandante, ora recorrido
ANTONIO GRACIA MARQUES DA SILVA
e concedeu o benefício auxílio-acidente.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece provimento, senão vejamos.

Analisando os autos, verifica-se que o recorrido, ao desempenhar suas funções – açougueiro – sofreu acidente de trabalho em 2021, ocasião em que amputou seu dedo e mesmo com cirurgia referido membro não foi restaurado, ficando sem a falange distal do 2° dedo da mão direita.

Resta incontroverso que o autor sofreu acidente de trabalho em 2021, resultando na amputação da falange distal do 2° dedo da mão direita, nos termos do Atestado Médico emitido no dia 11 de outubro do ano 2021 pelo ortopedista e traumatologista, Doutor Marcelo Okudo CRM-MT 9731, o qual informa que o aludido é portador do CID 10: S68.1 - Amputação traumática de um outro dedo apenas (completa) (parcial) (id. 238277153) e do Laudo Pericial.

Em decorrência do referido acidente, o autor solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS,
tendo recebido auxílio-doença no período de 25/10/2021 a 10/12/2021,

não sendo convertido em auxílio-acidente.

Portanto, quanto ao acidente do trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia (açougueiro) e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

Após a cessação do citado benefício, judicializou o caso, cuja pretensão inicial foi julgada improcedente.

Discute-se nos autos o direito da parte autora a benefício de auxílio-acidente.

·

Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada. Embora sucinta, a sentença expôs de forma suficiente as razões de convencimento do magistrado para afastar as conclusões do laudo pericial.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios, conforme art. 479 do CPC. No caso, o magistrado considerou os documentos médicos e as circunstâncias do caso concreto para concluir pela redução da capacidade laboral do autor, ainda que mínima.

Assim, não há que se falar em nulidade por falta de fundamentação, estando a sentença em consonância com o art. 93, IX da CF e art. 489 do CPC.

·

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência ou não de redução da capacidade laboral do autor que justifique a concessão do auxílio-acidente, ao que passo à análise da insurgência recursal.

Pois bem. A Lei n. 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis
:

“(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Como se vê, a Lei nº 8.213/91 dispõe que para a concessão do benefício auxílio-acidente,
é necessário que exista nexo causal entre o trabalho e o acidente, e que desse evento, resulte sequelas que acarretem redução ou perda da capacidade para o trabalho que exercia anteriormente
.

Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica é de suma importância. No caso em tela, o laudo pericial restou elaborado por profissional qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, foi categórico ao concluir pela ausência de redução da capacidade laboral do autor.

Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica é de suma importância, esta que aferiu, de forma idônea, o estado de saúde da autora, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que assim concluiu (id. 238277189):

“AVALIAÇÃO SEMIOLÓGICA MÉDICA: Submetido a avaliação médica para finalidade pericial na data de 17/10/2022: Iniciado entrevista médica em condições de luminosidade, clima e conforto satisfatórias para tal execução.
O Periciado Sr. Antônio, 25 anos, 10 meses e 28 dias
, relatou de forma espontânea e cronológica os fatos relacionados ao quadro de saúde atual.
Refere possuir escolaridade até 1º ano – ensino médio incompleto
, questionado quanto a sua
qualificação profissional? Respondeu que atua na atividade de Açougueiro há 3 anos
e anteriormente na função de Auxiliar de Topografia na CooperbTM por 2 anos. Atualmente casado, refere possuir um filho aos 3 anos. Questionado quanto ao transtorno de saúde que possui? Informou que em outubro de 2021 estava no serviço fatiando carne na serra fita e cortou a ponta do dedo indicador da mão direita, refere que foi levado ao atendimento médico e depois transferido para o hospital regional de Cáceres onde amputaram a ponta e alinharam o osso. Refere que atualmente tem muita sensibilidade e dor no local quando toca. Atualmente não está em uso dos remédios.
Refere que já retornou para atividade laborativa que exercia antes do acidente
.

RECUPERAÇÃO TOTAL

EM RELAÇÃO A ATIVIDADE HABITUAL DO PERICIAL, NÃO SE VISLUMBRA REDUÇÃO DA CAPACIDADE, EXECUTARÁ AS FUNCÕES COM UM GRAU MÍNIMO DE ESFORÇO.

ATUALMENTE NÃO APRESENTA ELEMENTOS CLÍNICOS PARA INCAPACIDADE LABORATIVA.

9. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? Resposta:
NÃO APRESENTA ELEMENTOS CLÍNICOS PARA LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL. EXECUTARÁ COM A NECESSIDADE DE GRAU MÍNIMO OU INEXISTENTE A MAIS DE ESFORÇO.

23. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas? Resposta: SIM.

24.
Há lesões consolidadas decorrentes de acidente? Resposta: SIM
– CONFORME REGISTRO DE COMUNICADO DE ACIDENTE – CAT SOB Nº 2021.421410.9/01, DOCUMENTO APRESENTADO DURANTE A ENTREVISTA PERICIAL.

CONCLUSÃO

O Periciado, Sr. Antônio Gracia Marques da Silva, ESTEVE
PORTADOR DE TRANSTORNO ORTOPÉDICO TRAUMÁTICO DO SEGUNDO QUIRODÁCTILO DIREITO EM SUA PORÇÃO DISTAL DA FALANGE DISTAL, OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2021 DURANTE A JORNADA DE TRABALHO. SUBMETIDO A REGULARIZAÇÃO DO COTO TRAUMÁTICO, NÃO CONFIGURANDO INCAPACIDADE LABORATIVA EM RELAÇÃO AO APRESENTADO NAS INICIAIS PARA ESTE ATO PERICIAL MÉDICO, BEM COMO, NÃO CONTEMPLANDO AUXÍLIO ACIDENTE CONFORME REGRAS DO ANEXO III DO DECRETO 3.048/99
”.

Em contrapartida, o apelado não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial vez que o Prontuário Médico acostado ao id. 238277153 apenas indicou que ocorreu a amputação destacada.

Desse modo, merece prosperar o inconformismo do apelante em relação à sentença proferida, que deixou de acolher o laudo pericial.

Na hipótese, o perito afirma que ‘
NÃO APRESENTA ELEMENTOS CLÍNICOS PARA LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL. EXECUTARÁ COM A NECESSIDADE DE GRAU MÍNIMO OU INEXISTENTE A MAIS DE ESFORÇO’
e complementa ‘
ATUALMENTE NÃO CONTEMPLA ELEMENTOS CLÍNICOS E DE CONVICÇÃO PARA INCAPACIDADES’
.

Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, conforme previsto no art. 479 do CPC, é certo que a prova técnica tem especial relevância em demandas dessa natureza, sendo, então, necessário que haja fundamentação robusta para afastar suas conclusões. No caso em tela, a sentença não apresentou elementos técnicos ou científicos suficientes para desconstituir o laudo pericial, baseando-se apenas em suposições sobre a possível dificuldade do autor em exercer suas funções.

No caso em tela, não verifico na sentença recorrida elementos convincentes que permitam afastar as conclusões do expert.

Ademais, conforme destacado pelo INSS,
o autor retornou à sua atividade laboral anterior, exercendo a mesma função de açougueiro
.

O apelado argumenta que mesmo uma redução mínima da capacidade laboral justificaria a concessão do auxílio-acidente. Contudo, o laudo pericial foi enfático ao afirmar que o autor executará suas funções
"COM A NECESSIDADE DE GRAU MÍNIMO OU INEXISTENTE A MAIS DE ESFORÇO".
Esta conclusão, aliada ao fato de que o autor retornou à mesma função que exercia anteriormente, demonstra que
não houve redução significativa
da capacidade laboral que justifique a concessão do benefício.

Desta forma, a alegação de que a amputação parcial do dedo, por si só, implica em redução da capacidade laboral não se justifica, pois generaliza situações que devem ser analisadas caso a caso. O perito, ao examinar o autor e considerar sua função específica, concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral. Presumir o contrário seria desconsiderar a avaliação técnica realizada.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a mera existência de sequela (lesão consolidada) decorrente de acidente de trabalho
não é suficiente para a concessão do auxílio-acidente
, na medida em que por si só
não implica em redução de sua capacidade para o trabalho habitualmente exercido,
sendo necessária a efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sem a qual
inexiste direito à percepção do benefício de auxílio-acidente
.

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (TJ-MT 10135814920188110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. (I) RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL ACOLHIDA NA SENTENÇA. MÉRITO. (II)
AUXÍLIO-ACIDENTE. QUALIDADE DE SEGURADO E NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO CARACTERIZADOS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE HABITUAL (AÇOUGUEIRO). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A CONCLUSÃO PERICIAL. REQUISITO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDO
. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. (III) HONORÁRIOS DO PERITO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO EFETUADA PELO INSS. HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA DO AUTOR BENEFICIÁRIO DE ISENÇÃO NOS TERMOS DO ART. 129, § ÚNICO, DA LEI 8.213/91. RESPONSABILIDADE DO ESTADO AO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1044 DO STJ – RESP 1.823.402/PR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0018679-19.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 03.04.2023) (TJ-PR - REEX: 00186791920228160014 Londrina 0018679-19.2022.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 03/04/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2023)

Acidente do trabalho – Açougueiro – Acidente típico – Lesão no primeiro quirodáctilo direito
– Laudo elaborado na origem considerado contraditório - Renovação da prova pericial determinada - Não comparecimento do autor na perícia médica – Preclusão decretada –
Elementos dos autos que não comprovam a presença dos requisitos legais ensejadores do benefício pretendido - Improcedência – Sentença reformada
- Recursos autárquico e oficial providos. (TJ-SP - AC: 10092952420218260482 SP 1009295-24.2021.8.26.0482, Relator: João Antunes dos Santos Neto, Data de Julgamento: 08/11/2022, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2022)

Friso, ainda, que as decisões mencionadas nas contrarrazões tratam de casos em que
houve comprovação efetiva da redução da capacidade laboral.
No presente caso, conforme já mencionado, o laudo pericial atestou expressamente a ausência de redução da capacidade, diferenciando-o dos precedentes citados.

Ademais. embora o princípio
in dubio pro misero
seja relevante no direito previdenciário, sua aplicação não pode se sobrepor à prova técnica produzida nos autos, especialmente quando esta é clara e conclusiva. A dúvida que justificaria a aplicação deste princípio não está presente no caso em análise.

Insisto, a mera comprovação do acidente de trabalho, por si só, não é elemento suficiente para o amparo acidentário perseguido, principalmente se a perícia elaborada na origem alega que não há redução laboral e não existe outra prova técnica atual que possa demonstrar o direito do obreiro à percepção do benefício que lhe foi negado na via administrativa.

Diante do exposto, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, uma vez que não restou comprovada a redução da capacidade laboral do autor para a atividade que habitualmente exercia.

No que tange ao
prequestionamento
pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
a recurso autárquico para, reformando a r. sentença, decretar a improcedência da pretensão inicial do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024